Tribunal: STF
Processo: RHC 254833
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 945.966/DF, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), porque, 



    No dia 25/01/2022 (terça-feira), às 00h00, no Distrito Federal, o denunciado WILLIAN SOUZA, com vontade livre e consciente, possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.



    Consta dos autos que, no dia e local acima descritos, uma guarnição da Polícia Militar do Distrito Federal tomou conhecimento por populares de que um indivíduo, num veículo Ford Fiesta, de cor parta, estaria com drogas e arma. O veículo foi localizado às margens da BR-020. O condutor foi identificado como Willian Souza Vieira, ora denunciado.



    Entrevistado a respeito da arma, Willian disse que o armamento, uma espingarda, estaria em sua residência, nas proximidades. Willian levou equipe a sua residência e apresentou a arma, de fabricação caseira, calibre indefinido, do tipo bate bucha. O denunciado disse que não possuía documentação da arma.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão agravada foi mantida, pois o objeto do presente writ caracteriza em parte reiteração de pedido já apreciado no julgamento do AResp n. 2.437.144, oportunidade em que foi analisado que os argumentos do então agravante a respeito da nulidade também ora vindicada foram avaliados pela origem de maneira devidamente fundamentada, além do que a pretensão do acusado demandaria indevido reexame de provas, esbarrando no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    [...]



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A busca domiciliar foi realizada de forma ilegítima, sem mandado judicial e sem consentimento válido, violando a inviolabilidade do domicílio. A confissão informal foi obtida sem a devida advertência sobre o direito ao silêncio, violando a garantia constitucional de não autoincriminação”. Assim requer o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria tratada neste recurso, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:



    “Conforme exposto na decisão agravada, o objeto do presente writ caracteriza em parte reiteração de pedido já apreciado no julgamento do AResp n. 2.437.144, oportunidade em que foi analisado que os argumentos do então agravante a respeito da nulidade também ora vindicada foram avaliados pela origem de maneira devidamente fundamentada, além do que a pretensão do acusado demandaria indevido reexame de provas. 



    Ademais, tal como se concluiu no julgamento do referido AResp quanto à impossibilidade de revolvimento dos fatos e provas, também é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema: [...]



    No caso concreto, verifica-se que o acusado exerceu seu direito ao silêncio em sede policial (fl. 140). Não há que se reconhecer, portanto, a referida nulidade”. 



    Não se vislumbra qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, o qual entendeu ser inadmissível a impetração que reproduz pedido anteriormente apresentado e rejeitado; entendimento, aliás, consolidado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE: HC 96.760-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/10/2012; HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/8/2015.



    Do mesmo modo, conforme decidido pelo STJ, os questionamentos relativos à abordagem e à suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram devidamente examinados e refutados pelas instâncias antecedentes, com base no contexto fático da prisão em flagrante. 



    Sendo esse o quadro, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, acerca da nulidade dos elementos de informação colhidos no momento da prisão, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente